Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 147, C/C ART. 61, II, “f”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, em especial, pelo áudio da ligação onde o réu pede perdão pela ameaça perpetrada, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal.

3. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta, portanto, a fixação da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.